Tribunal: TJMT
Processo: 1028168-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028168-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (IMPETRANTE), CHARLES EDUARDO BRITZKE - CPF: 026.207.421-45 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), CHARLES EDUARDO BRITZKE - CPF: 026.207.421-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS VIEIRA JACINTO - CPF: 051.969.741-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ALESSANDRA BOSA - CPF: 031.624.871-10 (IMPETRANTE), ALINE ALESSANDRA BOSA - CPF: 031.624.871-10 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE DA CONDUTA
–
AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA
– ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA
– PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A análise relativa à ausência de
demonstração nos autos do crime de associação criminosa,
demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do mandamus.

Encontra-se superada eventuais nulidades ocorridas no flagrante, em virtude da superveniente decretação da prisão preventiva, por constituir novo título a justificar a privação da liberdade.
Cito: AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Charles Eduardo Britzke
, que teria, em tese, praticado o crime de furto qualificado (art. 155, §4°, inciso II, do CP), e associação criminosa (art. 288 do CP).

Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente,
tendo em vista que não houve flagrante delito, pois, o paciente foi abordado no seu trabalho realizando as tarefas de sua competência, ou seja, não estava praticando nenhum delito e/ou na tentativa de se foragir.

Aduzem, que a decisão é ilegal em razão da generalidade, e por falta de elementos concretos que evidenciem o
Periculum Libertatis,
e a possibilidade de imposição de medidas menos gravosas.

Alegam ainda, que as condições pessoais do paciente são favoráveis e consequentemente deveria ser melhor valorada, bem como, que o suposto crime não se enquadra como crime hediondo, pois, não houve utilização de violência, ou rompimento de obstáculo.

Pedem a concessão da ordem, para determinar de imediato a liberdade do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, e caso haja outro entendimento, que seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão a fim de que o paciente, em liberdade, possa melhor se defender no processo, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça.

A liminar foi indeferida (Id. 192518179).

O juízo a quo apresentou informações pertinentes (Id. 193627190).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 195982689, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente,
tendo em vista que não houve flagrante delito, pois, o paciente foi abordado no seu trabalho realizando as tarefas de sua competência, ou seja, não estava praticando nenhum delito e/ou na tentativa de se foragir.

Aduzem, que a decisão é ilegal em razão da generalidade, e por falta de elementos concretos que evidenciem o
Periculum Libertatis,
e a possibilidade de imposição de medidas menos gravosas.

Alegam ainda, que as condições pessoais do paciente são favoráveis e consequentemente deveria ser melhor valorada, bem como, que o suposto crime não se enquadra como crime hediondo, pois, não houve utilização de violência, ou rompimento de obstáculo.

Pedem a concessão da ordem, para determinar de imediato a liberdade do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, e caso haja outro entendimento, que seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão a fim de que o paciente, em liberdade, possa melhor se defender no processo, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça.

A ordem deve ser denegada
.

De acordo com o boletim de ocorrência, depois de tomar conhecimento da participação dos funcionários Charles Eduardo Britzke e Mateus Vieira Jacinto, na conduta criminosa narrada no boletim 2023.295596 onde constou que:
“informações anônimas de que estaria ocorrendo um furto de carga de fertilizantes na empresa mosaico, sendo que o suspeito atuava com auxilio de funcionários da referida empresa para conseguir carregar o caminhão com o fertilizantes e sair do referido local sem ser percebido a acao criminosa.”

Ato contínuo, a equipe do adjunto de dia realizou o monitoramento do local e visualizou a saída do veículo cavalo trator scania 420, placa OAP5A54, sendo imediatamente acionada a viatura do 3 Sgt Pm Gerressy e Sd Pm Luan para realizar a abordagem. Logo em seguida, a equipe do 3° Sgt Pm Gerressy realizou a abordagem do veículo no pátio do posto Aldo, e ao indagar o suspeito sobre a documentação da carga, relatou que não possuía. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão.

Então a autoridade policial Dr. Bruno França, determinou que fossem feitas diligências e, na oportunidade,
ambos foram flagranteados
, com a ajuda de um gerente da empresa, assim, após tomarem conhecimento dos fatos, foi lhes dado voz de prisão.

Pois bem.

Denota-se que a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na materialidade e indícios de autoria, representados pelo
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial.

Além disso, a
decisão propalada se pautou nagarantia da ordem pública veja:
“com relação ao “
periculum libertatis”, tenho que a segregação cautelar do acusado mostra-se recomendável para garantir a ordem pública, nos termos do decreto preventivo, diante, inclusive, da gravidade dos fatos apurados. Logo, malgrado se tenha encerrado a instrução, dada a gravidade concreta dos fatos, não e razoável considerar ausentes os requisitos do édito preventivo.

Acrescento que o conceito de ordem pública não se restringe a prevenção de fatos criminosos, mas também visa acautelar o meio social e preservar a credibilidade da própria função jurisdicional, especialmente em sede de crimes de forte repercussão e que provoquem elevada instabilidade social, como no caso concreto, que, inegavelmente, reflete na ordem pública e paz social da comunidade local.”

Os impetrantes alegam que não restou efetivamente demonstrado nos autos o crime de associação criminosa, questão relacionada ao mérito da ação penal, e que não foi decidida pelo juízo singular. Portanto, desconstituir essa conclusão demandaria aprofundada e acurada análise de provas, que, como é sabido, não é o
writ

a via adequada para dilação probatória.

Oportuno esclarecer que, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Neste sentido trago decisão deste Egrégio Tribunal, verbis:

“[...]2.“Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de habeas corpus, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.” (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021). [...]” (N.U 1020844-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

“[...]1.

É inviável debater a negativa de autoria em Habeas Corpus,
dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento
(Enunciado no. 42 TCCR/TJMT). [...]”(N.U 1018306-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

Ressalto que,
encontra-se superada eventuais nulidades ocorridas no flagrante, em virtude da superveniente decretação da prisão preventiva, por constituir novo título a justificar a privação da liberdade. Cito: AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.

A propósito,
“as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”
(TJMT, TCCR, Enunciado Orientativo n. 27).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este egrégio Tribunal:

“[...]1.Se o paciente foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar depoimento sem apresentar lesões corporais, consoante consta no Boletim de Ocorrência e foi homologada a prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva durante audiência de custódia, não há que se falar em qualquer irregularidade no feito - Enunciado no. 27 TCCR/TJMT. [...]” (N.U 1023456-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 17/12/2023)

No mais,
o fato de o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tais argumentos são insuficientes,
pois a decisão está corretamente fundamentada, demonstrando a necessidade da medida.

Ademais,a alegação de que o tipo de delito comportaria em caso de condenação, a fixação de regime carcerário menos gravoso que o fechado, não serve para o abrandamento da custódia cautelar, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

Aliás, é
assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“[...]
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque, como se sabe, toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
[...]
” (N.U 1000840-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023) (destaquei)

Com efeito, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Portanto, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024